Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos, etc... Mantenho provisoriamente a Decisão agravada, inclusive porque inexiste situação de risco da qual possam advir danos irreparáveis ou de difícil reparação. A Decisão agravada, ao indeferir a penhora de valores correspondentes à restituição de imposto de renda, agiu em conformidade com vasto entendimento jurisprudencial, além de comandos normativos (art. 833, inciso IV do CPC, c/c art. 789 c/c art. 832 do CPC). A penhora pode até ocorrer, mas, desde que demonstrada situação excepcional que no caso não vislumbro. Indefiro o pedido de antecipação de tutela e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator